Tribunal: TJMT
Processo: 0019717-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019717-59.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), OILTON COUTO ALMEIDA - CPF: 063.790.501-67 (APELADO), LUIZ GUILHERME SANTOS - CPF: 045.997.241-30 (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 050.239.181-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DA SILVA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 042.776.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OILTON COUTO ALMEIDA - CPF: 063.790.501-67 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O MINISTERIAL.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019717-59.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, OILTON COUTO ALMEIDA

APELADO: OILTON COUTO ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – APELO DA ACUSAÇÃO –SOMATÓRIO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DELIMITAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESVALORADO A PARTIR DE ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DO CARÁTER DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ACRÉSCIMO EXASPERADO NA PRIMEIRA FASE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO NA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFICIO –
RECURSO DO MP PROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a regra prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, resulta em sanção mais gravosa ao acusado, o somatório das penas é impositivo, em razão do que estabelece o parágrafo único do dispositivo.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

A vingança, como mola propulsora do delito, é argumento suficiente para o negativar a vetorial dos motivos do crime.

Apesar de não servir para majorar o crime de roubo, o uso de arma branca autoriza negativar as circunstâncias do crime, notadamente se o artefato foi utilizado para lesionar a vítima.

Se as provas dos autos evidenciam que houve restrição de liberdade da vítima por, aproximadamente, 1 (uma) hora, a majorante pode ser utilizada para recrudescer a pena-base.

“Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído”
(STJ, REsp 1783637/PA).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019717-59.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, OILTON COUTO ALMEIDA

APELADO: OILTON COUTO ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Oilton Couto de Almeida à pena de 10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 157 § 2o, incisos II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de restrição da liberdade da vítima), e ao art. 244-B do ECA (corrupção de menor), em concurso formal.

Em suas razões, o Ministério Público assevera que deve “
ser aplicado o concurso material benefício de crime, vez que a regra de exasperação do concurso formal utilizada na sentença condenatória (art. 70, primeira parte, do CP), se mostra prejudicial ao sentenciante, violando o disposto no parágrafo único do art. 70 do CP”
(sic) (Id. 32882571).

A defesa também se insurge e alega que: 1) a pena-base do crime de roubo foi indevidamente exasperada, e deve ser ajustada para o mínimo legal; 2) a restrição de liberdade da vítima não restou comprovada, por isso não pode ser invocada para recrudescer a pena-base; 3) o prejuízo material é consequência própria do delito patrimonial, de modo que não justifica o desvalor das consequências do crime (Id. 32882578).

Contrarrazões encartadas no Id. 32882572 e Id. 32882581.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial, e pelo parcial provimento do apelo defensivo, para afastar o caráter desfavorável das consequências do crime (Id. 34690981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020